Tribunal: STF
Processo: HC 199899
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlo Daniel Basto, em favor de Diego da Silva, contra decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 651.639/PR .
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental no habeas corpus interposto por DIEGO DA SILVA – preso cautelarmente em 10/7/2020, denunciado e condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/06 e art. 330 do Código Penal – contra decisão monocrática deste relator que não conheceu do writ. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal regional que negou seguimento (e-STJ fls. 33-34). 
    Inconformada, agravou da decisão monocrática, tendo aquela Corte improvido o recurso, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 62): 
    ‘PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS COM OS MESMOS FUNDAMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Já tendo sido manejado habeas corpus contra o ato coator,inviável o conhecimento de novo writ que não agrega qualquer fato novo. 2. Agravo regimental improvido’. 
    Na decisão de e-STJ fls. 70-72, não conheci do presente writ. 
    Neste agravo, a defesa afirma que os temas ora apresentados já foram analisados pelo TRF4 em outra oportunidade, motivo pelo qual não poderia esta Corte Superior deixar de conhecer dessa ação mandamental. 
    Requer seja provido o presente recurso para revogar a prisão preventiva do recorrente ou sua substituição por medida cautelar diversa da prisão ”. (site do STJ)
    No STJ, foi negado provimento ao agravo regimental. 
    Nesta Corte, a defesa pretende, em suma, que seja revogada a prisão preventiva do paciente impondo-se medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo pelo Superior Tribunal de Justiça diante da falta de apreciação pela Corte regional, por ser mera reiteração de questão já anteriormente examinada, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Em suma, a falta de pronunciamento das instâncias ordinárias sobre a validade dos depoimentos policiais no caso concreto, inviabiliza a análise da tese levantada pelo agravante.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o acusado seja reincidente específico.
    Cito, a propósito, trechos da decisão quanto à prisão preventiva:
    “5.1. No caso em análise, neste momento de cognição sumária, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelas razões a seguir elencadas. 
    Como é sabido, a prisão cautelar, da qual a prisão em flagrante e a prisão preventiva são espécies, é medida de exceção, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, só podendo ser decretada, ou mantida, em situações excepcionais, quando houver imperiosa necessidade, se atendidos, é claro, seus requisitos e pressupostos legais, estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 
    Analisando-se esses requisitos, de início, é de se destacar que a prisão preventiva pode ser decretada de ofício pelo juiz, nos moldes do art. 311 do CPP. De igual modo, verifica-se que a prisão preventiva é objetivamente cabível porque o delito imputado ao flagrado, consubstanciado no tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), é punido com pena de reclusão superior a quatro anos (CPP, art. 313, inciso I). 
    De outro vértice, constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos estampados no art. 312 do CPP. 
    O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do injusto e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente no auto de prisão em flagrante e nas provas já coletadas no inquérito policial. 
    No caso, verifica-se que a substância entorpecente apreendida pela autoridade policial atesta a materialidade do delito de tráfico de drogas. O auto de constatação provisória comprova, ao menos indiciariamente, que o material apreendido trata-se da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, a qual causa dependência física e psíquica, consoante lista divulgada pela autoridade sanitária. 
    No que tange à autoria, colhem-se do auto de prisão fortes indícios de que o flagrado, de fato, importou/transportou a droga apreendida, a partir do Paraguai. 
    O periculum libertatis se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, seriamente lesada pela conduta imputada ao flagrado, haja vista que foi imputada a ele a prática de crime de tráfico internacional de drogas, pelo como pela sua periculosidade, aferida tanto pelo antecedente declarado quanto pela conduta concreta demontrada no flagrante. (...)
    No caso dos autos, porém, além de declarar antecedente por crime violento (roubo), o flagrado demonstrou ser indivíduo muito perigoso, pois não teve a menor consideração pela vida de terceiros ao empreender fuga perigosíssima, em local movimentado, com velocidade e manobras que colocaram concretamente em risco a saúde e vida de terceiros, só parando depois de ter seu carro atingido por disparos dos policiais, bater e ficar imobilizado. Mesmo depois de tudo isso, ainda prosseguiu fugindo a pé, até ser capturado pelos policiais. 
    Ora, se nem mesmo todo o aparato policial colocado em cena fez com que o flagrado obedecesse à ordem de parada, não será uma tornozeleira ou qualquer outra cautelar diferente da prisão que o fará. 
    Portanto, além da garantia da ordem pública, a prisão também é indispensável para se garantir a aplicação da lei penal. 
    O MPF bem acrescentou, quanto a esse ponto, que ele reside em outro estado da Federação, o que representa ainda maior risco de fuga. (…)
    Por fim, esclarece-se que não é o caso de substituir a decretação da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares capituladas no Código de Processo Penal, pois, ao menos, no momento, mostram-se insuficientes para preservar à ordem pública e inibir a reiteração delitiva. ”. (eDOC 2, p. 1-3, grifei)
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, pois refere os fundamentos e requisitos da prisão preventiva decretada, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.
    Ademais, conforme registrou o Juízo de primeiro grau (eDOC 2, p. 1), o CNJ, por meio da Recomendação 62/2020, com vistas a dificultar a propagação do COVID-19, não recomenda a realização de audiências de custódias neste período de assustador crescimento de casos de infecção, razão por que a não realização da referida audiência, neste momento, não configura manifesta ilegalidade.
    Ademais, nos termos do artigo 310, § 4º, CPP, “a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.”
    De todo modo, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão do paciente. (eDOC 2, p. 1)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente